Tribunal: TJSP
Processo: 2196223-28.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2196223-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é peticionário
LUIZ FELIPE DOS SANTOS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), WILLIAN CAMPOS, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, RICARDO SALE
JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO, LEME GARCIA E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2196223-28.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.074
REVISÃO CRIMINAL No 2196223-28.2019 Itaquaquecetuba
PETICIONÁRIO: LUIZ FELIPE DOS SANTOS PEREIRA
Trata-se de Revisão Criminal de Acórdão da 14a Câmara
de Direito Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, de que foi
Relator o Desembargador Miguel Marques e Silva, proposta por
Luiz Felipe dos Santos Pereira.
O requerente, por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II,
do Código Penal, foi condenado à pena de cinco (05) anos e quatro
(04) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e treze (13)
dias-multa, no valor unitário mínimo.
Postula, primeiramente, a declaração de nulidade do
processo, sob alegada inépcia da denúncia e ausência de
fundamentação da r. decisão que a recebeu. No mérito busca, tão-
somente, a absolvição por falta de provas (fls. 01/09).
O digno Dr. Promotor de Justiça designado em Segunda
Instância, em seu Parecer de fls. 70/74, opinou pelo não
conhecimento da revisão criminal e, no mérito, pelo seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2196223-28.2019.8.26.0000 -Voto no
3
indeferimento.
É O RELATÓRIO.
Conhece-se da revisão a qual, contudo, não comporta
mesmo provimento, nos termos da posição adotada pelo nobre
representante do “Parquet” de Segunda Instância.
Primeiramente, não há que se falar em ausência de
fundamentação para o recebimento da denúncia, vez que, ainda
que de forma sucinta, a r. decisão preencheu os requisitos
necessários para o devido recebimento, transcorrendo o processo
de forma regular, com observância dos princípios do contraditório e
da ampla defesa. Não houve prejuízo para o ora peticionário.
Referida tese, inclusive, foi devidamente examinada no v. Acórdão.
Igualmente, a alegada nulidade do processo, em razão
da inépcia de denúncia, diversamente do que sustenta o combativo
defensor, não merece prosperar.
A inicial se encontra formalmente perfeita, pois narra
fatos típicos, descrevendo perfeitamente a participação do ora
peticionário no delito imputado, preenchendo, assim, os requisitos
do artigo 41 do Código de Processo Penal, não podendo, por isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2196223-28.2019.8.26.0000 -Voto no
4
ser acoimada de inepta.
Com efeito, cabe ao juiz verificar, por ocasião do
recebimento da denúncia, a subsunção da peça acusatória às
exigências legais, ou seja, se preenche ou não os requisitos legais.
Ademais, ao ora peticionário foi garantida a mais ampla
oportunidade de se defender e exercitar o contraditório, não lhe
sobrevindo prejuízo algum, nem havendo razão para acolhimento
da pretensão de ver o feito anulado. É sabido que sem prejuízo,
inexiste nulidade: “pas de nullité sans grief”.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
FORMAÇÃO DE QUADRILHA. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Tendo
o
Ministério
Público
demonstrado indícios suficientes de que os pacientes
integravam organização criminosa com o objetivo de
praticar crimes contra a ordem tributária, não é inepta
a acusação pelo crime de formação de quadrilha.
Ordem denegada.” (STF - HABEAS CORPUS HC 84223
RS
1a TURMA
Rel. Min. Eros Grau
DJU:
22/10/2009).
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...)
DENÚNCIA. INÉPCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2196223-28.2019.8.26.0000 -Voto no
5
LEGALMENTE
EXIGIDOS
(ART.
41
DO
CPP).
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 1
(...). 2. É pacífico o entendimento desta Corte,
secundando orientação do Pretório Excelso, de que o
ato
de
recebimento
da
denúncia
dispensa
fundamentação complexa, dada a sua natureza
interlocutória. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido
e, nesta parte, desprovido” (STJ RHC 21.365-SP 5a
T. j. 17.04.2008 Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho
DJU 05.05.2008).
Assim, não ocorreu a alegada nulidade.
De absolvição não há que se cogitar.
O ora peticionário foi processado e, ao final, condenado
porque no dia 06 de janeiro de 2013, em horário aproximado de
20:00 horas, na Avenida João Barbosa de Moraes, altura do
numeral 714, em Itaquaquecetuba, juntamente com outras pessoas
conhecidas por “Bruno” e “Baiano”, subtraíram para si, mediante
grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de
fogo, aparelhos de telefonia celular de três pessoas que se
encontravam na “Igreja Betel”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2196223-28.2019.8.26.0000 -Voto no
6
A materialidade do fato está comprovada pelos boletim
de ocorrência de fls. 05/07 e auto de exibição e apreensão de fls.
08.
E, quanto à autoria, constata-se que restou ela
igualmente bem comprovada.
O então réu, ora peticionário, na polícia negou a prática
delitiva. Em Juízo, tornou-se revel.
Mas, a prova produzida em todas as fases do processo o
compromete de maneira irrefutável.
Assim é que a vítima Alan reconheceu o requerente
como sendo a pessoa que estava no táxi utilizado na fuga no
momento da empreitada criminosa.
O policial Marcos Antônio Moreira disse em Juízo que
estava em patrulhamento de rotina quando foi acionado para uma
ocorrência de roubo em uma igreja. Esclareceu que foi o próprio
genitor do réu, ora peticionário, quem chamou a viatura policial para
informar que Luiz Felipe havia retornado ao local e os policiais
encontraram com ele um dos aparelhos de telefonia celular
subtraído de uma das vítimas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2196223-28.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Portanto, a condenação do requerente encontrou amplo
apoio nas provas produzidas, em especial, as palavras das vítimas
e da testemunha.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em quatro
(04) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Após, diante da causa
especial de aumento (concurso de pessoas), a pena sofreu
acréscimo de um terço (1/3), finalizando em cinco (05) anos e
quatro (04) meses de reclusão e treze (13) dias-multa.
Quanto ao regime prisional adotado, semiaberto, foi bem
justificado e revela-se, efetivamente, benevolente e o mais
adequado para o vertente caso.
Dessarte, indefere-se a revisão criminal.
POÇAS LEITÃO
Relator